Tribunal: STF
Processo: Rcl 47894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Constrição de verbas do Estado do Amazonas para satisfação de débito trabalhista. Alegação de violação ao que decidido nas ADPFs 275 e 485. Precedentes. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, nos autos da ação civil pública nº 0001209-13.2018.5.11.0011, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) ajuizada ação civil pública pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança de Manaus – sindevam contra a empresa visam Vigilância e Segurança da Amazônia Ltda., pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas, rescisórias e fundiárias aos trabalhadores substituídos, contribuições sindicais de 2016 a 2017, multa e honorários sindicais;



    (ii) apesar de não ter integrado o polo passivo no processo de conhecimento, tampouco possuir créditos em relação à parte condenada, foi determinada, já na fase de execução, a realização de bloqueio/arresto/sequestro nas contas do Estado do Amazonas, até o limite de crédito de R$ 4.435.649,11 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), a fim de garantir o crédito trabalhista reconhecido aos trabalhadores substituídos;



    (iii) o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas;



    (iv) o orçamento público possui natureza autorizativa, de modo que não pode o “Judiciário Trabalhista que não possui a competência fazendária, ingressar nas contas públicas e penhorar valores para pagamento indireto da empresa prestadora de serviço, destinando-os diretamente aos Reclamantes que ajuizaram ações, violando flagrantemente o rito dos precatórios”;



    (v) violados, pelo ato reclamado, os princípios da separação de poderes, do contraditório e da ampla defesa, do juiz natural, da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública, da legalidade orçamentária, bem como a ordem cronológica dos precatórios;



    (vi) presentes os pressupostos legitimadores para a concessão da tutela de urgência, ante a ordem imediata de bloqueio das verbas públicas, em clara violação da autoridade das decisões proferidas pelo STF nas ADPF’s 275 e 485.



    3. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada ou a liberação do bloqueio caso já efetivado. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado.



    4. Deferi a medida cautelar para suspender as medidas constritivas comandadas pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, nos autos da ação civil pública nº 0001209-13.2018.5.11.0011, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Estado do Amazonas.



    5. As informações não foram prestadas pela autoridade coatora (edocs. 23, 26 e 31).



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (edoc. 24).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    4. Por seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas. Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    6. O ato reclamado determinou a constrição de numerário do Estado do Amazonas para garantia de pagamento de parcelas trabalhistas devidas aos empregados, tendo em vista a existência de créditos pertencentes à empresa condenada em poder do ente público:



    “O sindicato autor, na petição de id aeaedc9, pleiteou a realização pelo Juízo de arresto nas contas do Estado do Amazonas, no valor total de R$ 4.434.830,59, para dar quitação às verbas trabalhistas devidas em todas as execuções na Justiça do Trabalho envolvendo a reclamada.



    [...]



    Pelo documento de id 1694900, ficou demonstrada a existência de créditos da reclamada perante o Estado do Amazonas, no valor arguido pelo sindicato autor.



    Considerando a natureza do crédito ora pleiteado, a condição de hipossuficiência em que foram colocados os trabalhadores dispensados a partir do rompimento contratual ocorrido entre a reclamada e o Estado do Amazonas, bem como a questão pandêmica enfrentada pela sociedade, o que elevou em muito a dificuldade de os trabalhadores realocarem-se no mercado de trabalho, entendo pela emergência da medida constritiva.



    Cumpre ressaltar que a atuação da Justiça do Trabalho tem a finalidade de garantir a proteção ao trabalhador, os quais encontram-se desamparados em meio a debates jurisprudenciais sobre a validade de medidas constritivas e arrastam a efetividade da execução por anos, como na ação em apreço, que possui sentença de mérito desde meados de 2019. 



    Desse modo, a atuação do julgador não fica limitada tão somente à aplicação literal dos termos da lei, mas há que observar o caso com base nos princípios maiores trazidos pela Constituição Federal e em consonância com a razoabilidade e a defesa dos hipossuficientes, a fim de gerar isonomia na decisão. 



    Por essa razão, é crível que os direitos coletivos – representados pelo orçamento público – possam sofrer restrições a fim de resguardar excepcional direito individual, a exemplo do pagamento das verbas alimentares dos trabalhadores prejudicados, o que lhes garante dignidade e condições de sustento em um momento social difícil.



    [...]



    Acrescenta-se, ainda, que os valores em execução se encontram em poder do Estado do Amazonas porque houve o rompimento contratual entre reclamada e Estado e consequente bloqueio dos repasses devidos à empresa. Por essa razão, os créditos aqui debatidos sequer podem ser considerados verba destinada à garantia dos direitos coletivos, uma vez que o Estado retém valores que reconhecidamente são devidos à empresa reclamada pela prestação de serviços realizada pelos trabalhadores representados pelo sindicato. 



    Assim, a medida ora adotada visa a garantir que os obreiros recebam os valores que lhes são de direito, decorrentes do trabalho desempenhado na prestação de serviços de vigilância nas dependências do Estado. 



    Verifico, pois, que ficou comprovada a existência do crédito pertencente à reclamada em poder do Estado do Amazonas, bem como verifico plausibilidade na medida de bloqueio/sequestro/aresto nas contas do Estado, pois visa a garantir direito já reconhecidos dos trabalhadores substituídos.



    Desse exposto, determino a realização de bloqueio/arresto/sequestro nas contas do Estado do Amazonas, até o limite do crédito de R$ 4.435.649,11 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nova reais e onze centavos), a fim de garantir o crédito trabalhista reconhecido aos trabalhadores substituídos, conforme relação e id b05106b.



    Notifiquem-se as partes.



    À Secretaria da Vara para que proceda as medidas constritivas.” (Destaquei)



    7. Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores do Estado do Amazonas mediante ordem judicial afronta o quanto decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    8. A robustecer essa intelecção, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões da Justiça do Trabalho mediante as quais comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de verbas trabalhistas, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, isto é, das ADPFs 275 e 485. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 40.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.524 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



     



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, nos autos da ação civil pública nº 0001209-13.2018.5.11.0011 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora